Tribunal: TJES
Processo: 0000291-06.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-06.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PREJUDICIAL DO MÉRITO.
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença quanto ao crime de estelionato prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal, sendo que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade dos acusados.

3. Tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame dos pleitos defensivos.

4. A
nte o reconhecimento da prescrição, resta afastada a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
SAMUEL DE CARVALHO OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal.

A Defesa dos acusados, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos acusados, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao acaso.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 171, do Código Penal.

Requer, ainda, concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de extinguir a punibilidade dos acusados e, em caráter subsidiário, a absolvição dos acusados, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pleiteando o conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
SAMUEL DE CARVALHO OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados como incursos nas sanções do art. 171 do Código Penal.

A Defesa dos acusados, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos acusados, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao acaso.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 171, do Código Penal.

Requer, ainda, concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de extinguir a punibilidade dos acusados e, em caráter subsidiário, a absolvição dos acusados, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Geraldo Ferreira de Oliveira, Samuel de Carvalho Oliveira e Wallace Cardozo da Hora, imputando aos dois primeiros denunciados a prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 297, ambos do Código Penal e ao terceiro denunciado a prática do crime previsto no art. 297, §1°, do Código Penal, narrando o seguinte:

[...] Consta do Inquérito Policial, que no dia 27 de agosto de 2009 compareceu na Delegacia de Polícia as vítimas Carlos Gustavo Goulart Cordeiro de Farias e Carlos Eugênio Goulart Cordeiro de Farias, proprietários da Empresa Embrilar, para noticiar crime de falsificação de documento público, qual seja "procuração", tendo como outorgante a vítima EMBRILAR e outorgado Geraldo Ferreiro de Oliveira.

No decorrer das investigações, descobriu-se que as assinaturas dos representantes legais da empresa Embrilar, Carlos Gustavo Goulart Cordeiro de Farias e Carlos Eugênio Goulart Cordeiro de Farias apostas na procuração, eram realmente "falsas", uma vez que, feitas por meio de "decalque" e com sobrenome diverso aos dos reais proprietários, conforme laudo pericial de exame grafotécnico de fls. 432/457, sendo que, foi lavrado no cartório do Walmery, pela pessoa do denunciado WALLACE CARDOSO DA HORA, que é tabelião do referido cartório, em conluio com os denunciados SAMUEL DE CARVALHO OLIVEIRA e GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, em total prejuízo a vítima.

Apurou-se, ainda, que os denunciados SAMUEL DE CARVALHO OLIVEIRA e GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, em poder da referida procuração "falsa" (fls.19/21), obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, ao vender 60 (sessenta) lotes, localizados no Bairro Maraguá, neste município, pertencentes à EMBRILAR, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para as vítimas Atílio Travaglia e Júlio Cezar Guio, por meio de escritura de compra e venda que se encontra às fls. 22/33. [...]

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou os acusados Geraldo e Samuel pela prática do delito de estelionato à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (GERALDO), 1 (um) ano de reclusão (SAMUEL) e o acusado Wallace pela prática do crime de falsificação de documento público à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime de estelionato prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 15/04/2013 (p. 781 do VOL. 03 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 07/11/2018 (p. 1727 do VOL. 06 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ademais, ressalto que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, como é sabido, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame dos pleitos defensivos.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o reconhecimento da prescrição, resta afastada a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.